Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708095-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: WANDERLEY LUZINI, ZENY DUTRA D E S P A C H O Intime-se a agravante sobre a certidão de ID no 1627031, para que forneça o endereço onde os agravados poderão ser intimados. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora